Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência.

2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.